Tribunal: TJBA
Processo: 8006744-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006744-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCUS BOREL SILVA MOREIRA

AGRAVADO: AGROPECUARIA ARAKATU LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS, RODRIGO CAHU BELTRAO, TESSE MYRELLA ANTUNES CORREIA, KLEIDSON ASSIS SANDES LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra decisão interlocutória proferida no bojo da Impugnação de Crédito nº 0010099-65.2011.8.05.0022, originária do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Feira de Santana/BA, que, em sede de embargos de declaração, fixou verba honorária sucumbencial em favor dos advogados das empresas recuperandas Agropecuária Arakatu Ltda e outras, após a extinção do incidente de impugnação de crédito promovido pelo agravante, sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse de agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as empresas recuperandas possuem legitimidade para requerer honorários sucumbenciais em incidente proposto exclusivamente contra terceiro credor; e (ii) estabelecer se a extinção do incidente de impugnação de crédito, sem julgamento de mérito, impede a condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa recuperanda tem legitimidade material e processual para intervir e requerer honorários em incidente de impugnação que trata de reclassificação de crédito no quadro geral de credores, porquanto diretamente afetada em sua esfera jurídica.

A convocação das recuperandas ao processo ocorreu por iniciativa do próprio banco impugnante, que requereu sua citação, conferindo-lhes pertinência subjetiva à lide e consolidando a configuração de relação processual triangular.

A resistência processual demonstrada pelas agravadas, mediante apresentação de contestação, caracteriza litigiosidade suficiente para justificar a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 10º, do CPC.

A jurisprudência do STJ admite a condenação em honorários advocatícios mesmo em hipóteses de extinção sem julgamento do mérito, desde que haja resistência efetiva e demonstração de quem deu causa ao processo.

O arbitramento dos honorários por equidade é cabível quando não há proveito econômico mensurável, conforme art. 85, § 8º, do CPC, sendo adequada a fixação no valor equivalente a dois salários mínimos, diante da natureza declaratória da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A empresa recuperanda tem legitimidade para requerer honorários advocatícios em incidente de impugnação de crédito que afete diretamente o seu quadro de credores.

A extinção de incidente processual sem julgamento de mérito não afasta, por si só, a condenação em honorários quando houver resistência da parte adversa.

A responsabilidade pelo pagamento da verba honorária deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre quem deu causa ao processo.

A fixação dos honorários por equidade é admissível em hipóteses de inexistência de proveito econômico mensurável, conforme o art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 8º e 10; 90; 485, VI. Lei nº 11.101/2005, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2084997/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgInt no REsp 2119427/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.05.2024; STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 2ª Seção, j. 13.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006744-83.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada AGROPECUARIA ARAKATU LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE,

em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso,

nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02